Tribunal: TJPA
Processo: 0000500-12.2008.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000500-12.2008.8.14.0005

APELANTE: JEOVA EDUARDO DIVINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. REJEITADA. CIÊNCIA POR ENVIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL COLETIVO. CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO A RESSARCIMENTO DE DANO MORAL COLETIVO E OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM REALIZAÇÃO DETERMINAÇÃO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Preliminarmente de nulidade não merece ser acolhida,
pois inobstante o apelante alegar que a ausência do nome das partes e procuradores na publicação no despacho de intimação no Diário de Justiça, resta configurado nos autos
que o apelante foi regularmente citado e constituiu advogado, que apresentaram a contestação, e houve o
envio do despacho para intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJE, em publicação realizada em 17.11.2015, e sobre a referida publicação não há arguição de qualquer irregularidade, portanto, caracterizada a realização da intimação por meio eletrônico, na forma das normas que já vigoraram,
ex vi
art. art. 4.º da Lei n.º 11.419/06;

2 -
In casu
não merece reparos a sentença recorrida que condenou o apelante a indenizar danos morais coletivos e determinou que realizasse Termo de Ajustamento de Conduta, com a fiscalização do Ministério Público, e do IBAMA, face a constatação de dano ambiental de responsabilidade do apelante consubstanciado na destruição de
corte de floresta nativa da Amazônia Legal, em área de especial preservação, sem autorização do IBAMA,
o que ensejou a autuação fiscal após a verificação
in loco
do dano cometido pelos ficais do IBAMA, face a constatação da destruição de 1.670 ha (Um mil seiscentos e setenta hectares) de floresta nativa, ensejando a aplicação do disposto no art. 50 e 70 da Lei n.º 9.605/98 e art. 2.º, incisos II e VII, e 37 do Decreto Federal n.º 3.179/99, face a independência existente entre as esferas administrativa, civil e penal, em relação a reparação dos danos coletivos ao meio ambiente, o que é acolhido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria;

3 – Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Execlentissimos Desembaragdores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nacimento (RelAtora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhcer da apelaçao, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 10.06.2024 até 17.06.2024.

Belém/PA, assiantura na data e hora constantes do regsitro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
GEOVÁ EDUARDO DIVINO contra a sentença proferida nos autos da ação civil pública que foi ajuizada em desfavor pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
que
julgou procedente o pedido de condenação do apelante ao
pagamento de danos morais coletivos na importância de R$ 200.400,00 (duzentos mil e quatrocentos) e determinou a realização de termo de ajustamento de conduta, com fiscalização do Ministério Público e IBAMA.

O apelante alega que a sentença deve ser reformada sob os seguintes fundamentos:

Preliminarmente argui a nulidade do processo, sob o fundamento que não teria sido intimado para se manifestar sobre as provas que ainda pretendia produzir, pois na publicação do despacho no Diário de Justiça não constou seu nome e de seus procuradores, ensejando a nulidade do processo a partir do ato, na forma do art. 236, §1.º, do CPC/73 (Art. 272, §2.º, do CPC/15), invocando em seu favor o disposto no art. 236, §1.º, do CPC/73 (art. 272, §2.º, do CPC/15), pois defende que somente teria tomado ciência a partir da publicação da sentença em 03.04.2017, quando os procuradores que se encontravam habilitados teriam tomado ciência do ocorrido, por conseguinte, somente houve manifestação do Ministério Público sobre a desnecessidade de produção de outras provas, e esta alegando a nulidade na primeira oportunidade que teve de falar nos autos, e que desejaria produzir prova pericial para dimensionar corretamente a área objeto do auto de infração do IBAMA, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

No mérito, aduz que a condenação foi baseada apenas no auto de infração lavrado, mas que a referida atuação originou o processo administrativo n.º 02047.000936/2005-42, e que teria sido apreciado em sede recursal, em 29.06.2016, quando foi aplicada a prescrição intercorrente que levou a extinção da punibilidade do apelante, e que teriam sido excluídos os registro da autuação do sistema corporativo, não obrigando a realização de nenhum termo de ajustamento de conduta pelo apelante, por conseguinte, o documento que serviu de base a ação civil pública perdeu seu objeto e finalidade, e a sentença deve ser reformada tanto em relação a determinação de realização do Termo de Ajustamento de Conduta, como também em relação a condenação a indenizar o dano moral coletivo, na importância de R$ 200.400,00 (duzentos mil e quatrocentos reais), posto que a ação teria perdido seu objeto.

Diz ainda que o valor arbitrado não teria base de referência, pois não seria compatível com o dano moral coletivo alegado, e discorda do valor do arbitramento e

transcreve jurisprudência sobre a matéria.

Requer assim seja a apelação conhecida e provida para a reforma da sentença, acolhendo-se a preliminar de nulidade, ou, caso ultrapassado para o mérito, seja provida a apelação para julgar improcedente o pedido da inicial, consoante os fundamentos expostos.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-1291860 - Pág. 01/09.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento, mas improvimento da insurgência recursal, conforme consta do ID-2052008 - Pág. 01/09.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta em Sessão por vídeo conferência.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

1 – PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO:

Contra a decisão monocrática que recebeu a apelação apenas no efeito devolutivo, houve interposição de agravo interno pelo apelante, conforme consta do ID-1951212 - Pág. 01/05, mas verifico que o processo encontra-se apto para o julgamento da apelação, por conseguinte, em prestigio aos princípios da celeridade e economia processual, como também a duração razoável do processo, entendo que resta prejudicada a apreciação do agravo Agravo Interno pelo transcurso do tempo e face o próprio julgamento da apelação, consoante será proferido abaixo.

1 – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL:

A preliminar de nulidade não pode ser acolhida, pois inobstante o apelante alegar que a ausência do nome das partes e procuradores na publicação no despacho de intimação para se manifestar sobre a necessidade de produção de provas publicado no Diário de Justiça, consoante o disposto no
art. 236, §1.º, do CPC/73 (Art. 272, §2.º, do CPC/15), invocando em seu favor o disposto no art. 236, §1.º, do CPC/73 (art. 272, §2.º, do CPC/15), pois verifico que o apelante foi regularmente citado e constituiu advogado que apresentaram a contestação constante do ID-
1291853 - Pág. 01/22, conforme se verifica do ID- 1291854 - Pág. 2.

Ocorre que, consta dos autos além da publicação no Diário de Justiça constante do ID- 1291855 - Pág. 15, ocorrida em 27.02.2012, a existência de envio da matéria para intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJE, em publicação realizada em 17.11.2015, e sobre a referida publicação não há arguição de qualquer irregularidade, sendo que, a intimação realizada por meio eletrônico encontra respaldo nas normas que já vigoraram sobre as intimações, conforme se verifica do disposto no art. 4.º da Lei n.º 11.419/06,
in verbis:

“
Art. 1º O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei.

§ 1º Aplica-se o disposto nesta Lei, indistintamente, aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais, em qualquer grau de jurisdição.

(...)

Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

§ 1º O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica.

§ 2º
A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.

§ 3º Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 4º Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.

§ 5º A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação, e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 (trinta) dias no diário oficial em uso.”

Assim, não vislumbro a existência de nulidade, posto que a publicação por meio eletrônico se aplica ao caso concreto e não foi arguida sua nulidade, ensejando a regularidade da intimação realizada, razão pela qual, rejeito a preliminar de nulidade da intimação.

3 – DO MÉRITO:

No mérito,
não se cogita de dúvidas sobre a responsabilidade do apelante pelo dano ocasionado ao meio ambiente, pois as provas produzidas são suficientes para tal finalidade, tendo em vista que o fato de ter havido prescrição da punição na esfera administrativa em nada obsta a responsabilização civil do apelante, face a independência existente entre as esferas administrativa, civil e penal, em relação a reparação dos danos coletivos ao meio ambiente, o que é acolhido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, consoante o seguinte julgado:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS DECORRENTES DE TRANSPORTE DE CARGAS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS FEDERAIS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA.
INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS
.
DEVER DE REPARAR OS DANOS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM CASO DE REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA.
ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - Cuida-se, na origem, de ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal com o objetivo de impedir que veículos de carga da empresa recorrida trafeguem com excesso de peso nas rodovias, em total desacato à legislação, sob pena de multa civil (astreinte) e, ainda, de condenação ao pagamento de dano material e moral coletivo, nos termos da Lei n. 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública).

II - Sustenta o MPF, como causa de pedir, que a parte requerida, ao trafegar com excesso de peso, causou danos ao patrimônio público, à ordem econômica, ao meio ambiente equilibrado, violando os direitos à vida, à integridade física, à saúde e à segurança pessoal e patrimonial dos cidadãos usuários das rodovias federais.

III - No recurso especial, insurge-se o Ministério Público Federal contra acórdão em que se entendeu pela impossibilidade de condenação da empresa recorrida a não trafegar com excesso de peso pelas estradas, haja vista que já existe, no Código de Trânsito Brasileiro, penalidade administrativa para tal conduta, deixando ademais de reconhecer a ocorrência de danos materiais e morais coletivos.

IV - Em parecer, o Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso. Em decisão monocrática, não se conheceu do recurso especial.

V - O agravo interno merece provimento. Todos os óbices à negativa de seguimento ao recurso especial na origem foram impugnados na petição de agravo em recurso especial à contento, não sendo o caso de não conhecimento do recurso. A matéria está devidamente prequestionada, porquanto, na Corte de origem, foram fixadas as questões de direito e fundamentadas as teses jurídicas a respeito da legitimidade do Ministério Público (arts. 1º e 11 da Lei n. 7.347/85), e responsabilidades civil e administrativa (arts. 186, 187 e 927 do CC), afastando-se assim, qualquer pretensão de reexame fático-probatório e a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ, por se tratar de questão essencialmente jurídica. É o que se confere dos seguintes trechos do acórdão objeto do recurso especial (fls. 326): ‘Ficou, ainda, consignado, no voto condutor-, que a condenação do (s) réu(s) ao pagamento de danos materiais requer a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade. Assim, para que seja indenizável, o dano material há que ser certo - não havendo que se falar em reparação de dano eventual ou presumido. Quanto ao dano moral coletivo, sua configuração pressupõe a demonstração de caso grave, seja no tocante à percepção individualizada de cada vítima, seja no que se refere à carga de valores que cerca. determinado grupo-, de ordem social, econômica ou cultural.’ A mera referência, em obter dictum, a princípios ou dispositivos constitucionais, não deve ser considerada como fundamento autônomo para fins de incidência do enunciado n. 126/STJ ou do art. 1.032 do CPC/2015.

VI - Vale citar o entendimento firmado, recentemente, no julgamento do REsp n. 1.574.350/SC, de relatoria do Exmo. Ministro Herman Benjamin, na Segunda Turma, sobre a matéria em debate. Naquela ocasião, o colegiado, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial do Ministério Público Federal, com os fundamentos que se passa a expor.

VII -
No mérito, importa salientar que as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro têm natureza administrativa. O que é diferente de afirmar que os direitos nele previstos condicionam e limitam a sua implementação exclusivamente ao agir do administrador, pois, como se sabe, a nossa legislação consagra o princípio da independência entre as instâncias civil, penal e administrativa
.

VIII - Saliente-se que a penalidade administrativa por infração à norma do art. 231, V, da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) não guarda identidade com a ‘tutela inibitória’ veiculada em ação civil pública, em que se busca a cessação de flagrante e contumaz recalcitrância do réu em observar as exigências legais, fazendo-o por meio de multa pecuniária que incidirá em caso de eventual descumprimento da ordem judicial. Além disso, em nada diverso do usual no regime de responsabilidade civil, impõe-se pagamento de competente indenização por danos materiais e morais coletivos causados. Não há falar, pois, em bis in idem em relação aos múltiplos remédios concomitantes, complementares e convergentes do ordenamento jurídico contra violação de suas normas.

IX - A existência de penalidade ou outra medida administrativa in abstracto (para o futuro) ou in concreto (já infligida), como resposta a determinada conduta ilegal, não exclui a possibilidade e a necessidade de providência judicial, nela contida a de índole cautelar ou inibitória, com o intuito de proteger os mesmos direitos e deveres garantidos, em tese, pelo poder de polícia da administração, seja com cumprimento forçado de obrigação de fazer ou de não fazer, seja com determinação de restaurar e indenizar eventuais danos materiais e morais causados ao indivíduo, à coletividade, às gerações futuras e a bens estatais. No Brasil, a regra geral é que o comportamento anterior - real ou hipotético - do administrador não condiciona, nem escraviza, o desempenho da jurisdição, já que a intervenção do juiz legitima-se tanto para impugnar, censurar e invalidar decisão administrativa proferida, como para impor ex novo aquela que deveria ter ocorrido, no caso de omissão, e, noutra perspectiva, para substituir a incompleta ou a deficiente, de maneira a inteirá-la ou aperfeiçoá-la.

X - Independentes entre si, ‘multa civil’ (astreinte), frequentemente utilizada como reforço de autoridade ‘da’ e ‘na’ prestação jurisdicional, não se confunde com ‘multa administrativa. Tampouco caracteriza sanção judicial ‘adicional ou ‘sobreposta’ à aplicável pelo Estado-Administrador com base no seu poder de polícia. Além disso, a multa administrativa, como pena, destina-se a castigar fatos ilícitos pretéritos, enquanto a multa civil imposta pelo magistrado projeta-se, em um de seus matizes, para o futuro, de modo a assegurar a coercitividade e o cumprimento de obrigações de fazer e de não fazer, dar e pagar, legal ou judicialmente estabelecidas.

XI - A sanção administrativa não esgota, nem poderia esgotar, o rol de respostas persuasivas, dissuasórias e punitivas do ordenamento no seu esforço - típico desafio de sobrevivência - de prevenir, reparar e reprimir infrações. Assim, a admissibilidade de ‘cumulação’ de multa administrativa e de multa civil integra o próprio tecido jurídico do Estado Social de Direito brasileiro, inseparável de um dos seus atributos básicos, o ‘imperativo categórico e absoluto de eficácia de direitos e deveres’.

XII - Como explicitado pelos eminentes integrantes da Segunda Turma do STJ, por ocasião dos debates orais em sessão, a presente demanda cuida de problema ‘paradigmático’, diante ‘da desproporcionalidade entre a sanção imposta e o benefício usufruído’, pois ‘a empresa tolera a multa administrativa’, na medida em que ‘a infração vale a pena’, estado de coisa que desrespeita o princípio que veda a ‘proteção deficiente’, também no âmbito da ‘consequência do dano moral’ (Ministro Og Fernandes). Observa-se, nessa espécie de comportamento, ‘à margem do CTB’, e reiterado, ‘um investimento empresarial na antijuridicidade do ato, que, nesse caso, só pode ser reprimido por ação civil pública’ (Ministro Mauro Campbell). A matéria posta perante o STJ, portanto, é da maior ‘importância’ (Ministra Assusete Magalhães), tanto mais quando o quadro fático passa a nefasta ideia de que ‘compensa descumprir a lei e pagar um pouquinho mais’, percepção a ser rejeitada ‘para que se saiba que o Brasil está mudando, inclusive nessa área’ (Ministro Francisco Falcão).

XIII - A modalidade de dano tratada na presente demanda é tipicamente ‘difusa’, o que não quer dizer que inexistam prejuízos individuais e coletivos capazes de cobrança judicial pelos meios próprios. Como se sabe, a Lei n. 7.347/85 traz lista ‘meramente enumerativa’ de categorias de danos, exemplificada com a técnica de citação de ‘domínios materiais do universo difuso e coletivo’ (meio ambiente; consumidor; patrimônio histórico-cultural; ordem econômica; honra e dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos; patrimônio público e social).

XIV - Embora o art. 3º da Lei n. 7.347/1985 disponha que ‘a ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer’ (grifei), é certo que a conjunção ‘ou’ contida na citada norma (assim como nos arts. 4º, VII, e 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981) opera com ‘valor aditivo’, não introduz alternativa excludente. Vedar a cumulação desses remédios limitaria, de forma indesejada, a ação civil pública, instrumento de persecução da responsabilidade civil de danos causados, por exemplo, inviabilizando a condenação em dano moral coletivo.

XV - A confessada inobservância da norma legal pela empresa recorrida autoriza - ou melhor - exige a pronta atuação do Poder Judiciário, com o fito de inibir o prosseguimento dessas práticas nefastas, em que as sanções administrativas, reiteradamente aplicadas no decorrer de 10 anos, não se revelaram capazes de coibir ou minimizar a perpetração de infrações ao Código de Trânsito Brasileiro.

XVI - Consequência direta do tráfego de veículos com excesso de peso, o dano material ao patrimônio público, associado à redução da longevidade do piso asfáltico rodoviário, independe, pela sua "notoriedade, de provas outras", à luz do que dispõe o art. 334, I, do CPC.

XVII - Impossível, por outro lado, negar o nexo de causalidade entre o transporte com excesso de carga e a deterioração das rodovias decorrente de tal prática. O caráter incontroverso dos fatos ilícitos foi indicado na petição inicial, mas desconsiderado pela Corte de origem em descompasso com a jurisprudência desta Corte.

XVIII - O transporte de cargas nas rodovias não é livre: submete-se a padrões previamente assentados pelo Estado por meio de normas legais e administrativas. Logo, não há direito a efetuá-lo ao talante ou conveniência do transportador, mas apenas dentro dos critérios de regência, entre eles aqueles que dispõem sobre o peso máximo para a circulação dos veículos. O comando de limite do peso vem prescrito não por extravagância ou experimento de futilidade do legislador e do administrador, mas justamente porque o sobrepeso causa danos ao patrimônio público e pode acarretar ou agravar acidentes com vítimas. Portanto, inafastável, já que gritante, a relação entre a conduta do agente e o dano patrimonial imputado.

XIX - Desse modo, fica deferido o pleito indenizatório por "dano material" formulado sob essa rubrica, em quantum a ser fixado pelo Tribunal de origem, observados "parâmetros objetivos" para essa finalidade.

XX - Por fim, confirma-se a existência do "dano moral coletivo" em razão de ofensa a direitos coletivos ou difusos de caráter extrapatrimonial - consumidor, ambiental, ordem urbanística, entre outros -, podendo-se afirmar que o caso em comento é de dano moral in re ipsa, ou seja, deriva do fato por si só.

XXI - O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, dá-se quando a conduta agride, de modo ilegal ou intolerável, os valores normativos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (arts. 1º da Lei n. 7.347/1985;

6º, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado n. 456 da V Jornada de Direito Civil).

XXII - Entenda-se o dano moral coletivo como o de natureza transindividual que atinge classe específica ou não de pessoas. É passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem, ao sentimento e à moral coletiva dos indivíduos como síntese das individualidades envolvidas, a partir de uma mesma relação jurídica-base. "O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos" (REsp n. 1.410.698/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30/6/2015).

XXIII - O dano moral extrapatrimonial atinge direitos de personalidade do grupo ou coletividade como realidade massificada, que a cada dia reclama mais soluções jurídicas para sua proteção. Isso não importa exigir da coletividade "dor, repulsa, indignação tal qual fosse um indivíduo isolado, pois a avaliação que se faz é simplesmente objetiva, e não personalizada, tal qual no manuseio judicial da boa-fé objetiva. Na noção inclui-se tanto o dano moral coletivo indivisível (por ofensa a interesses difusos e coletivos de uma comunidade) como o divisível (por afronta a interesses individuais homogêneos)" (REsp n. 1.574.350/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe 6/3/2019). Nesse sentido também o precedente desta Segunda Turma: REsp n. 1.057.274, Segunda Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, Dje 26/2/2010.

XXIV - Dessa forma, volvendo ao caso concreto, caracterizado o agir ilícito (tráfego de veículos com excesso de peso) e a vinculação normal, lógica e razoável entre o tipo de comportamento e o dano imputado, deve a empresa responder pelos prejuízos causados, os quais "derivam do próprio fato ofensivo". Segundo as regras da experiência comum, é desnecessária a comprovação pericial pela vítima.

XXV - É "fato notório" (art. 374, I, do CPC) que o tráfego de veículos com excesso de peso provoca sérios "danos materiais" às vias públicas, ocasionando definhamento da durabilidade e da vida útil da camada que reveste e dá estrutura ao pavimento e ao acostamento, o que resulta em buracos, fissuras, lombadas e depressões, imperfeições no escoamento da água, tudo a ampliar custos de manutenção e de recuperação, consumindo preciosos e escassos recursos públicos. Ademais, acelera a depreciação dos veículos que utilizam a malha viária, impactando, em particular, nas condições e desempenho do sistema de frenagem da frota do embarcador/expedidor. Mais inquietante, afeta as condições gerais de segurança das vias e estradas, o que aumenta o número de acidentes, inclusive fatais. Em consequência, provoca "dano moral coletivo" consistente no agravamento dos riscos à saúde e à segurança de todos, prejuízo esse atrelado igualmente à redução dos níveis de fluidez do tráfego e de conforto dos usuários.

XXVI - Por todos os argumentos acima expostos, deve-se afastar a orientação do Tribunal a quo, que afirma a impossibilidade de coexistência entre a multa de trânsito e as astreintes civis, negando em adição a existência de dano patrimonial e moral e de nexo causal. Assim, reconhecidos os danos materiais e morais coletivos (an debeatur), verifica-se a necessidade de devolução do feito ao juízo de origem para mensuração do quantum debeatur.

XXVII - Nesse contexto, tendo em vista que a reprimenda civil deve ser suficiente para desestimular a conduta indesejada e considerando razoável a ratio do Ministério Público, que pugnou pela cominação de multa, determina-se que sejam fixadas as astreintes, conforme pleiteado.

XXVIII - Em caso análogo a este, a Segunda Turma já decidiu no sentido da existência dos danos e no dever de indenizar. (REsp n. 1.574.350/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe 6/3/2019. Recentemente, também esta mesma Segunda Turma, à unanimidade, afastou a incidência de óbices ao conhecimento do recurso e deu provimento ao recurso especial do Ministério Público Federal relativamente à mesma questão jurídica posta nestes autos: AgInt no AREsp 1.137.714/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 14/6/2019.

XXIX -
Dessa forma, deve ser dado provimento ao agravo interno para conhecer do agravo em recurso especial e dar provimento ao recurso especial deferindo o pleito de tutela inibitória (infrações futuras), conforme os termos e patamares requeridos pelo Ministério Público Federal na petição inicial. Devolva-se o feito ao Juízo a quo a fim de que proceda à fixação dos valores dos danos materiais e morais coletivos e difusos.

XXX - Agravo interno provido.

(AgInt no AREsp n. 1.413.621/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/5/2020, DJe de 11/5/2020)

Daí porque,
a prescrição intercorrente que levou a extinção da punibilidade do apelante na esfera administrativa junto ao IBAMA, na forma consignada no processo administrativo n.º 02047.000936/2005-42, em nada beneficia o apelante, para finalidade de obstar a determinação de realização do Termo de Ajustamento de Conduta, como também a condenação do apelante a indenizar o dano moral coletivo, na importância de R$ 200.400,00 (duzentos mil e quatrocentos reais), face a incomunicabilidade na espécie entre as referidas esferas, consoante dispõe as normas que regulamentam a matéria
, ex vi
art. 125 e 126 da Lei n.º 8.112/90, art. 935 do CC e arts. 66 e 67 do CPP.

Outrossim, entendo que as prova dos autos são suficientes para a condenação imposta, inclusive em relação a fixação do valor da indenização do dano moral coletivo, pois o apelante sofreu autuação por ter destruído a corte floresta nativa da Amazônia Legal em área de especial preservação, sem autorização do IBAMA, o que foi detectado por imagem de Satélite da área, conforme se verifica das provas do ID-
1291850 - Pág. 20, ID- 1291850 - Pág. 25 e ID- 1291851 - Pág. 1, o que ensejou a autuação fiscal após a verificação
in loco
do dano cometido, sendo lavrado o autor de infração n.º 413150-D, pois os ficais do IBAMA constataram a destruição de 1.670 ha (Um mil seiscentos e setenta hectares) de floresta nativa, sem licença ambiental do IBAMA, conforme se verifica do ID- 1291850 - Pág. 20/24, ensejando a aplicação do disposto no art. 50 e 70 da Lei n.º 9.605/98 e art. 2.º, incisos II e VII, e 37 do Decreto Federal n.º 3.179/99.

Nosso sistema jurídico prestigia o princípio da reparação integral do dano ambiental que obriga o agente em relação a todos os efeitos decorrentes da conduta lesiva, seja em relação a obrigação de fazer relativa ao restabelecimento do
status quo

antes
do meio ambiente, como também de indenizar os prejuízo ocasionados, sendo essa a interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a conjunção “ou” contida no art. 14, §1.º, da Lei n.º 6.938/1981, como sendo conjunção aditiva e não alternativa excludente.

Neste sentido, verifico que não há impugnou de forma específica do valor do arbitramento dos danos morais coletivos, muito menos indicou fundamentos hábeis a reformar a determinação de assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta, com a fiscalização do Ministério Público e do IBAMA, pois não impugnou os fatos que levaram ao arbitramento ou a ocorrência do dano ambiental coletivo constatado nos autos de infração lavrado em seu desfavor, pois apresenta impugnação genérica, portanto, entendo que não merece reparos o arbitramento do danos morais coletivo e a obrigação de fazer determinada na sentença.

Ante o exposto, acompanhando o bem lançado parecer ministerial, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 17/06/2024